Tribunal: STF
Processo: ARE 1465861
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-sede agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM SEDE CAUTELAR. POSSIBILIDADE. MEDIDA SEM NATUREZA PUNITIVA. TEMA 701 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Requerido, em face de decisão que deferiu, em sede cautelar, a indisponibilidade dos bens do Agravante. 2. A decretação de indisponibilidade de bens em caráter antecedente não pode ser confundida com punição prevista no artigo 12 da Lei nº 8.429/92 (LIA), pois seu sentido está em prevenir ato ilícito, e não em punir o Requerido. 3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, fixou o Tema 701, afirmando, em relação às medidas cautelares ou liminares que decretam a indisponibilidade dos bens do autor de ato de improbidade administrativa, que não está condicionada à comprovação de que o Réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, assim como, definiu que o periculum in mora é presumido. 4. In casu, na esfera extrajudicial foram colhidos diversos indicativos de prática de atos de improbidade administrativa, os quais são suficientes para a configuração do periculum in mora presumido. 5. Não há falar em necessidade de prévia oitiva do Demandado, pois ausente previsão legal nesse sentido. Desse modo, não houve lesão ao princípio do contraditório. 6. Nesta estreita via recursal, não conseguiu o Agravante demonstrar eventual equívoco cometido pelo Juízo de Origem na decisão agravada e, portanto, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 7. Outrossim, apenas em casos de decisão teratológica, fora da razoabilidade jurídica, ou quando o ato se apresenta flagrantemente ilegal, ilegítimo e abusivo, a reforma pelo órgão ad quem, em agravo de instrumento. E, nesse contexto, a ilegalidade da decisão deve ficar clara e inequívoca, pois, do contrário, tudo deve ser resolvido ao final, no bojo da sentença e pode ser examinado pelo Tribunal competente, em grau de recurso (TRF2, Oitava Turma Especializada, AG 0005070- 44.2016.4.02.0000, Rel. Des. Federal MARCELO PEREIRA DA SILVA, e-DJF2R 12/12/2016, unânime). 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado” (eDOC 4 – ID: a8af6796, p. 4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XL; 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a existência de vício insanável no acórdão impugnado, consistente na ausência de fundamentação quanto à tese de aplicabilidade retroativa das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa.



    Aduz-se que dentre as alterações encontra-se a necessidade de comprovar o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo para a decretação de indisponibilidade de bens.



    Aduz-se que o MPF falhou em demonstrar a urgência e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a sua realização quase uma década após o ajuizamento da ação, além de não apresentar os indícios de materialidade aptos a comprovar o periculum de mora, tendo sido este expressamente presumido (eDOC 10 – ID: bb97c993, p. 11).



    Argumenta-se, ainda, que a reforma da LIA, em seu art. 1º, §4º, institui que aplicam-se ao sistema da improbidade os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, o que inclui o princípio da retroatividade da lei mais benéfica ao réu (eDOC 10 – ID: bb97c993, p. 11).



    Requer-se, assim, que sejam aplicadas as novas disposições do art. 16, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.429/1992, por serem benéficas ao recorrente.



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:  



    “Recurso extraordinário. Ação Civil Pública. Atos de improbidade administrativa. Pretensão de anulação da decisão que decretou a indisponibilidade dos bens da Agravante, em sede cautelar. Alegada violação aos arts. 5º, incisos XL, LIV, e LV e art. 93, IX, todos da Constituição Federal. Inadmissibilidade do recurso extraordinário pelo Tribunal a quo com fundamento no Tema 339 e 660 do STF. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Não cabimento de recurso extraordinário por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, em razão da natureza infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Decisão judicial devidamente fundamentada. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Parecer pelo não conhecimento do agravo” (eDOC 38 – ID: 9af8cebe)



    É o relatório. 



    Decido.



    O recurso merece prosperar.



    Inicialmente, registro que, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199) (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022), o Plenário do Supremo Tribunal Federal defrontou-se com a questão relativa à eventual retroatividade da Lei nº 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência, apreciando a questão, em especial, no que tange à “(I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”.



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes diretrizes quanto à retroatividade das inovações: (1) que é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo “dolo” para a tipificação dos atos de improbidade administrativa; (2) que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada e à processos de execução das penas e seus incidentes; (3) que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (4) e que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Definiu-se, portanto, como regra, a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, ressalvados os processos em que não tenha havido condenação transitada em julgado, assim como nos que haja discussão quanto ao novo prazo prescricional. Dito com outras palavras, admitiu-se a aplicação das novas disposições da Lei nº 8.429/1992 aos processos em curso, ou seja, no bojo dos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade e nos quais não se esteja em discussão a ocorrência da prescrição da pretensão estatal.



    Diga-se que, ainda que tal precedente tenha debatido a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 à luz das alterações referentes ao elemento subjetivo e ao prazo prescricional, nota-se uma importante diretriz fixada no julgamento e do qual a presente decisão não pode se afastar, qual seja, a de que as novas disposições da Lei nº 8.429/1992 apenas não interferem nas decisões condenatórias protegidas sob o manto da coisa julgada, tendo por fim último garantir a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico. 



    Tal orientação restou bem delineada por oportunidade da apreciação da questão relativa à retroatividade do novo prazo prescricional, estendido pela Lei nº 14.230/2021 para 8 (oito) anos para todos os casos, contados a partir da ocorrência do fato. Nesse ponto específico, debateu-se a matéria à luz da possível fragilização de todo o sistema de punição do Estado, ante a quebra da legítima confiança criada quanto ao tempo disponibilizado ao Poder Pública para aplicar suas sanções contra os atos de improbidade, nas hipóteses em que tal prazo já se encontra em curso.



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem concluiu estarem presentes os requisitos para a decretação da indisponibilidade de bens, não havendo necessidade de comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, sendo o periculum in mora presumido nestas situações. Nesse sentido, eis um trecho do acórdão impugnado:  



    “A decretação de indisponibilidade de bens em caráter antecedente não pode ser confundida com punição prevista no artigo 12 da Lei nº 8.429/92 (LIA), pois seu sentido está em prevenir ato ilícito, e não em punir o Requerido. 



    A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, fixou o Tema 701, afirmando, em relação às medidas cautelares ou liminares que decretam a indisponibilidade dos bens do autor de ato de improbidade administrativa não está condicionada à comprovação de que o Réu esteja dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, bastando que o juízo a quo fundamente a decisão.



    (...)



    In casu, na esfera extrajudicial foram colhidos diversos indicativos de prática de atos de improbidade administrativa (eventos 1 - 85 - JFRJ), os quais são suficientes para a configuração do periculum in mora presumido. Tampouco necessita prévia oitiva do Demandado, pois ausente previsão legal nesse sentido. Desse modo, não há falar em lesão ao princípio do contraditório. 



    Nesta estreita via recursal, não conseguiu a Agravante demonstrar eventual equívoco cometido pelo Juízo de Origem na decisão agravada e, portanto, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.” (eDOC 4 – ID: a8af6796, p. 2)  



    Partindo-se das considerações já realizadas nesta decisão, percebem-se duas premissas que merecem ser consideradas para se alcançar a conclusão quanto à possibilidade de se aplicar as novas exigências para a decretação de indisponibilidade de bens aos atos praticados sob a vigência da antiga redação: (1) a precariedade do ato decisório que determina a indisponibilidade, cuja natureza jurídica é de medida cautelar; (2) a ausência de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual na reanálise dos requisitos da indisponibilidade à luz da nova legislação.



    Efetivamente, quanto ao primeiro ponto, há que se reconhecer que a indisponibilidade de bens é um ato de natureza processual cautelar que, independentemente de qual legislação se esteja analisando, pode ser revista a qualquer momento pelo juízo de origem, seja para indeferi-la quando deferida, seja para deferi-la quando indeferida. 



    Além disso, quanto ao segundo ponto, a partir do momento em que se considera a natureza precária do ato, tem-se que a expectativa quanto à manutenção de constrição se mantém enquanto preservados os elementos fáticos e jurídicos que primeiro fundamentaram a decisão judicial.



    Na espécie, houve relevante alteração do cenário legal que fundamentou o indeferimento inicial da indisponibilidade de bens, tendo a Lei nº 14.230/2021 incluído o § 3º ao art. 16 da Lei nº 8.429/1992, passando a exigir a demonstração, no caso concreto, do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo como requisito para o deferimento da medida. 



    Logo, a retroação das alterações legislativas mencionadas não evidencia qualquer ofensa à segurança conferida aos atos processuais relacionados à cautelar de indisponibilidade bens, seja pela sua natureza precária, passível de revisão a qualquer tempo, seja pela ausência de qualquer quebra na previsibilidade das regras do jogo processual, considerando-se que a imutabilidade do ato judicial que deferiu a indisponibilidade nunca foi uma expectativa legítima entre os sujeitos do processo.



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que se refere à possibilidade de retroação das disposições da Lei nº 14.230/2021 a processos ainda não alcançados pelos efeitos da coisa julgada.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (eDOC 4 – ID: a8af6796), para que outro julgamento seja realizado, à luz da nova redação do art. 16 da Lei nº 8.429/1992, e segundo as diretrizes fixadas nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente